Tribunal: TJSP
Processo: 0057394-83.2012.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O julgamento do REsp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos

Ementa:
RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O julgamento do REsp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos juros moratórios que devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09. CORREÇÃO MONETARIA pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E) Retratação acolhida para adequação ao Tema 905, do STJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000653975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa Necessária no
0057394-83.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
JOSÉ LUIZ LIMA DE OLIVEIRA, AGOSTINHA PENHAS DE LIMA, CÉLIA
EVARISTO (ESPÓLIO), CELIA MARIA DE CARVALHO, CELIA RICOLDI,
CLAUDIA VENUTO DE CAMPOS, DULCINEIA LEAL LEMES, VALDETE
BUENO, ELIZABETH ALVES, FUMIKO BONGATTI, HORMINA RAMALHO DE
CAMPOS, IRENE CHAGAS VIDEGOI, IZABEL CACILDA JORGE, JERONIMA
BELO DA SILVA DERISE, EDSON DOMINGUES DE FREITAS, JOSMAR
VIEIRA, MARILENA PASTURA FANG, MARIA APARECIDA SOUZA SANTOS,
MARIA DE LOURDES CONTRERA GOIS, MARIA DO CARMO PEREIRA
MIRANDA (ESPÓLIO), MARIA EMILIA DOS SANTOS, MARIA HELENA
PINHEIRO, JOSÉ ROBERTO PAULINO, EVANILDA SOARES RIBEIRO
MESSAGE, MARILENE GALDINO DE ARAUJO, MARIZITA ALMEIDA DA
SILVA ARAÚJO, OSWALDI CARLI, TERESA PEREIRA DA SILVA, WILSON DE
ALMEIDA e MARIA JOSE JUNQUEIRA e Apelante JUÍZO EX OFFICIO, são
apelados/apelantes 'FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV, Apelados ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Retratação acolhida para adequação ao Tema
905/STJ. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
PAULO GALIZIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0057394-83.2012.8.26.0053-São Paulo - Voto no 19210
2
VOTO No 19210
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 0057394-83.2012.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO 11a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELANTE/APELADO: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV E FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
APELANTE/APELADA: VALDETE BUENO E OUTROS
JUIZ: PAULO BACCARAT FILHO
RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à Turma Julgadora
para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art.
1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O julgamento do
REsp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, pacificou a questão dos
consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à
Fazenda Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na
Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos juros moratórios que
devem seguir o índice de remuneração da caderneta de
poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9494/97, com a
redação
dada
pela
Lei
no
11.960/09.
CORREÇÃO
MONETARIA pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E)
Retratação acolhida para adequação ao Tema 905, do STJ.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por Valdete Bueno e outros em
face do Instituto de Previdência do Estado de São Paulo
SPPREV e a Fazenda do
Estado de São Paulo, objetivando, em síntese, o pagamento dos quinquênios nos
vencimentos e proventos que foram descontados no período de cinco anos anteriores à
propositura da ação, acrescidos de juros de mora e correção monetária.
A r. sentença de fls. 341/344 julgou procedente a ação,
estabelecendo como forma de correção monetária a Tabela do Tribunal de Justiça de São
Paulo, sem especificação, e juros moratórios de 6% ao ano.
O v.acórdão negou provimento ao reexame necessário e ao recurso
voluntário, mantendo a fixação de juros moratórios e correção monetária tal qual estabelecido
em sentença (fls. 400/403).
Houve interposição de embargos de declaração (fls. 406/412), os
quais foram rejeitados (fls. 415/416).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0057394-83.2012.8.26.0053-São Paulo - Voto no 19210
3
Sobreveio, então, a interposição de recurso especial (fls. 419/425).
Houve sobrestamento do feito (fls. 437/438 e 503).
Em virtude do julgamento do mérito do REsp 1.492.22/PR, Tema no
905/STJ, em cumprimento à determinação contida no artigo 1040, II, do NCPC (antigo artigo
543-B, § 3o, CPC/73), o Exmo. Presidente da Seção de Direito Público, deste E. Tribunal
determinou a devolução dos autos a esta Turma Julgadora para eventual adequação do julgado
e/ou manutenção da decisão (fls. 507/510).
É O RELATÓRIO.

Conhece-se aqui da ocorrência de hipótese ensejadora de retratação
no que diz respeito aos juros e a correção monetária.

Isso porque, consignou-se, no julgamento do REsp no 1.492.221/PR,
Tema no 905/STJ, consequência do RE 870.947 que os juros de mora devem ser calculados
com base no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, dada sua
constitucionalidade no que tange às relações obrigacionais que não têm natureza tributária e
que o índice de correção monetária deve ser utilizado por ser adequado a capturar a variação
de preços da economia e retratar a inflação do País num dado período é o IPCA-E.

Necessário esclarecer que o Tribunal de Justiça de São Paulo conta
com três tabelas práticas para cálculo de atualização monetária. A que deve ser empregada no
presente caso é a que utiliza o IPCA-E.

Nesse ponto, de se mencionar que a declaração de
inconstitucionalidade por arrastamento do referido dispositivo teve alcance limitado, como se vê
da manifestação do Ministro LUIZ FUX, no Tema de Repercussão Geral no 810, no Recurso
Extraordinário no 870947/SE, julgado em 20/09/2017:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0057394-83.2012.8.26.0053-São Paulo - Voto no 19210
4
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta
de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina” (grifos e destaques meus).

Com isso, revendo posicionamento anterior, adota-se nova orientação
acerca deste tema, para determinar o cumprimento do decidido no REsp 1.492.221/PR. Diante
do exposto, acolhe-se a presente retratação para adequação da decisão de fls. 400/403 ao
Tema 905, do STJ, a fim de determinar que a atualização monetária seja calculada pela Tabela
Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo que utiliza o IPCA-E desde quando os valores
foram devidos e os juros sejam calculados com base no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a
redação dada pela Lei 11.960/2009 a partir da citação.
PAULO GALIZIA
Relator